Tribunal: TJDFT
Processo: 0745613-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. SERASAJUD.
I - O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
II - O magistrado não pode criar requisito não previsto em lei para a adoção da medida executiva de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, porquanto tal entendimento está na contramão de toda a sistemática trazida com o novo CPC, em que se busca a máxima efetividade da tutela jurisdicional.
III - Deu-se provimento ao recurso.